Tribunal: TJSP
Processo: 3000108-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000108-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada RAUL FERREIRA FOGACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
2
VOTO No 27.370
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000108-80.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITUBA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RAUL FERREIRA FOGAÇA
INTERESSADOS: ELIANE CRISTINA PEREIRA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Wallace Gonçalves dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PRECATÓRIO
Requisitório de Pequeno Valor (RPV)

Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno
valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o
da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Precedentes
Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a
expedição do requisitório de pequeno valor - Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão de fls. 40 dos autos principais que, no Cumprimento de
Sentença movido por RAUL FERREIRA FOGAÇA, em fase de precatório,
entendeu que a Lei Estadual no 17.205 de 07 de novembro de 2019 produz
efeitos a partir da data de sua publicação e que os ofícios requisitórios foram
expedidos entes de sua vigência, razão pela qual a Fazenda Estadual deve
prosseguir com o pagamento da requisição de pequeno valor.
Alega a agravante, em síntese, que o art. 2o da Lei
Estadual no 17.205/19, que alterou o limite das OPVs a serem requisitadas ao
Estado de São Paulo traz previsão de aplicabilidade imediata; que embora a
OPV tenha sido expedida em 01/11/2019, o documento dou liberado nos
autos em 04/11/2019 e recebido pelo órgão pagador em 14/11/2019, após a
publicação da Lei Estadual; que segundo o caput do art. 87 da Constituição
Federal a alteração dos limites de valor da RPV/OPV surte efeitos a partir da
publicação da lei pelo Ente Federativo (tempus regit actum); que a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
3
de pagamento somente é definida com a expedição do ofício requisitório,
momento em que se consuma o ato processual, devendo ser regido pela
legislação vigente; que ao alterar o comando legal e fixar o marco temporal da
eficácia do novo teto das requisições de pequeno valor, o Judiciário viola a
execução do orçamento vigente (art. 8o, caput, LC 101/2000) e interfere na
elaboração dos projetos de leis orçamentárias (art. 165, III, CF); que ao
afastar o comando legal com base em valores constitucionais, o magistrado
declarou, de forma indireta/implícita, a inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 17.205/19, o que só pode ser feito pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do
Tribunal (art. 97, CF e Súmula Vinculante 10, STF); e que referida tese
jurídica foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 792 de Repercussão
Geral), sendo decorrência lógica a suspensão do recurso até pronunciamento
definitivo sobre o assunto.
Com tais argumentos, pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
recorrida, determinando a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 para a
definição
do
requisitório
competente
(precatório
ou
RPV/OPV).
Subsidiariamente, pretende a suspensão do recurso até o julgamento do Tema
792 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, ou a remessa do
feito ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo
em vista o afastamento da Lei Estadual no 17.205/19 sem declaração de
inconstitucionalidade.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2182406-28.2018.8.26.0000.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
17/20) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 24/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
4
Cuida-se de Execução de Sentença decorrente de
ação de conhecimento movida por José Francisco Romano contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, no valor equivalente a R$ 15.713,78 apurado em
31/10/2018 (fls. 2/15 dos autos principais), que deu origem ao Ofício
Requisitório de Pequeno Valor RPV expedido em 01/11/2019, cujo valor não
ultrapassava o limite estabelecido no artigo 1o da Resolução no 199/2005
deste Egrégio Tribunal (fls. 31/33 dos autos principais).
Ocorre, que a Fazenda do Estado de São Paulo
apresentou petição, informando a impossibilidade de atendimento da OPV,
tendo em vista que o valor requisitado ultrapassava o limite de 440,214851
UFESPs, previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 (fls. 35 dos autos
principais).
O credor apresentou manifestação, postulando pelo
pagamento da requisição de pequeno valor, já que a Lei Estadual no
17.205/2019 foi publicada após a sua expedição (fls. 36 dos autos principais)
e o Magistrado a quo afastou os argumentos da Fazenda Estadual, sob o
fundamento de que o ofício requisitório foi expedido antes da vigência da Lei
Estadual no 17.205/2019, e determinou à executada que efetuasse o
pagamento da requisição de pequeno valor (fls. 40 dos autos principais).
E é contra essa decisão que se insurge a agravante.
Mas razão não lhe assiste.
Inicialmente, observo que não é o caso de
determinar a remessa do presente recurso ao Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, já que a decisão agravada não reconheceu, indireta ou
implicitamente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 17.205/2019,
tampouco afastou a sua aplicação.
De igual modo, não há justificativa plausível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
5
acolher a pretensão de suspensão do recurso até o julgamento do Tema no
792 de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, já que o Exmo.
Ministro Relator não determinou a suspensão nacional dos processos que
versam sobre o assunto discutido.
No mais, inocorreu o alegado excesso de limite do
teto previsto para requisitório de pequeno valor, como alegado.
O artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio
Tribunal, dispõe:
“Considera-se Requisição de Pequeno Valor (RPV),
para fins do § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, aquela relativa a crédito cujo valor bruto
originário, devidamente atualizado, por beneficiário,
seja igual ou inferior a:
I
1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo UFESP quando for o requisitado o Estado de
São Paulo, suas Autarquias e Fundações Públicas,
nos termos do artigo 3o da Lei Estadual n.
11.377/03;
II
30 salários mínimos quando o requisitado for
Município, suas Autarquias e Fundações Públicas,
ressalvada a existência de lei local estabelecendo
valor diverso, a exemplo da Lei n. 13.179/01, do
Município de São Paulo.”
No caso, considera-se como data-base para aferir se
o crédito é de pequeno valor o momento da liquidação. E o “quantum” devido
ao agravado correspondia a R$ 15.713,78 em 31/10/2018 (fls. 2/15 dos autos
principais), valendo ressaltar que à época ainda não estava em vigor o limite
de 440,214851 UFESPs, estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/2019, pouco
importando para a solução da lide a data em que o requisitório foi recebido
pela entidade devedora (fls. 34 dos autos principais).
Anoto, ainda, que a incidência de atualização
monetária sobre o valor requisitado tem como finalidade a preservação do
valor aquisitivo original da moeda ante o fenômeno inflacionário, diante do
decurso do prazo entre a expedição do requisitório e a data do pagamento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
6
fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração em detrimento do
credor.
Assim, eventual superação desse limite, diante da
atualização monetária, não tem o condão de obstar o pagamento e tampouco
induz a renúncia do credor ao seu recebimento.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR PÚBLICO
Execução de sentença
Conta de liquidação para
pagamento do crédito dos autores
Momento
oportuno para questionamento do valor e fixação da
data-base
Expedição de Requisição de pequeno
valor que deve ser paga conforme conta apresentada
Impossibilidade de se fazer recálculo, pois o limite
para requisição de pequeno valor já foi observado
em momento oportuno
Recurso provido.” (AI no
786.993.5/1, Rel. Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, j. em set/2008).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
complementação de pensão
Execução
Ofício
requisitório de Pequeno Valor - § 1o do art. 1o da Lei
11.733/03

Depreende-se
do
mencionado
dispositivo que para aferir se determinado crédito é
de pequeno valor, há que se analisar a quantia
devida
quando
da
elaboração
do
cálculo
de
liquidação, logo após o trânsito em julgado da
decisão
condenatória
da
administração

Precedentes” (AI no 994.09.235662-9, 6a Câmara de
Direito Público, Relator Des. CARLOS EDUARDO
PACHI, j. em jan/2010).
“PRECATÓRIO
Lei 11.377/03
Pequeno valor

Pretensão
de
que
seja
considerado
o
valor
atualizado até a data do ofício requisitório

Alegação de que o valor ultrapassa o teto de
1.135,2885 UFESP A atualização do valor, após a
requisição, não descaracteriza ofício requisitório de
pequeno valor
Art. 1o, § 1o da Lei 11.377/03

Recurso não provido” (AI no 971.038.5/8, 10a
Câmara de Direito Público, Relator Des. URBANO
RUIZ, j. em out/2009).
Aliás, quando do julgamento realizado em 2.10.2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000108-80.2020.8.26.0000 -Voto no 27370
7
pela Colenda Seção de Direito Público desse Egrégio Tribunal em pedido de
Assunção de Competência formulado pelo Desembargador Torres de Carvalho,
por votação unânime entendeu-se que a expressão econômica na data da
conta é que prevalece para fins de requisição de pequeno valor:
“REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
Excesso.
Apuração. LE no 11.377/03, art. 1o § 1o. Definição
da data em que deve ser feito o enquadramento da
obrigação, para requisição ou precatório: se na data
da conta ou na data da requisição. A separação do
crédito de pequeno valor dos demais é feita na data
da
conta,
em
classificação
não
alterada
pelo
acréscimo de juros e correção monetária na data da
requisição.

Agravo
desprovido.”
(AI
no
904.095.5/1, Turma Especial da Seção de Direito
Público, nos termos do § 1o do art. 555 do CPC, pela
10a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
TORRES DE CARVALHO, j. 2.10.2009).
Dessa forma, merece ser mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais Embargos de Declaração que sejam
apresentados deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação dos
mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora